Tribunal: TJMT
Processo: 8017484-42.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Recurso Inominado no 8017484-42.2019.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: PSDB DIRETÓRIO REGIONAL DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorrido: MOVIEMENTO PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA EIRELI ME.
Data do Julgamento: 26/04/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE REPRESENTANTE LEGAL - CITAÇÃO INEXISTENTE - NULIDADE AB INITIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inexistindo citação de representante legal para falar judicialmente em nome do partido, não ocorre formalização válida do processo.
2. Considerando que a citação consiste num dos pressupostos de validade do processo, sua inexistência ou invalidade vicia todos os atos que lhe são posteriores, acarretando a nulidade absoluta do processo.
3. Declaração de nulidade dos atos processuais por ausência de citação válida e determinação de retorno dos autos ao Juizado de origem para regular processamento.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8017484-42.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MOVIEMENTO PRODUCAO CINEMATOGRAFICA EIRELI - ME - CNPJ: 19.984.916/0001-51 (RECORRENTE), LORENZA DA SILVA MARTINS - CPF: 616.114.501-44 (ADVOGADO), PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - CNPJ: 33.709.080/0001-08 (RECORRIDO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - CPF: 405.404.481-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022